Tribunal: STF
Processo: RHC 215470
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Warls dos Santos Amorim, assistido pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 700.170/ES (documentos eletrônicos 23 e 24).



    A recorrente sustenta, em síntese, que, 



    “[o] recorrente possui legitimidade e interesse para recorrer, pois da análise da decisão impugnada constata-se claramente a sua sucumbência. Isso porque, a Quinta Turma entendeu que as teses defensivas não foram debatidas perante o Tribunal de origem, o que impediria a admissão do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.



    Seguindo a análise da admissibilidade, não resta qualquer dúvida de que o recurso é tempestivo, vez que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo foi intimada eletronicamente da decisão aqui guerreada em 1º de abril de 2022, conforme consta da certidão de fl. 93. 



     […]



    Quanto à fixação da pena, parece não haver dúvidas de que restou desatendido o princípio da motivação das decisões. Isso porque a sentença e o acórdão do Tribunal local deixaram de fundamentar adequadamente a aplicação da pena-base, especificamente a exasperação baseada na conduta social.



    Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente aumento da pena-base.



    Por fim, ressalta-se que o Ministério Público Federal, em parecer constante de fls. 56/64, opinou pela concessão da ordem, de ofício, no sentido da ‘alteração do regime inicial para o semiaberto por se tratarem de crimes puníveis com detenção, não sendo, portanto, admissível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal’ (fl. 63)” (documento eletrônico 30).



    Ao final, requer



    “[...] que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem pleiteada” (pág. 5 do documento eletrônico 30).



    Em 16/5/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 46).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo não conhecimento do presente recurso, mas pela concessão de habeas corpus, de ofício, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de afastamento de condenação ou de revisão da dosimetria da pena. Crime de ameaça e de lesão corporal. 1. A condenação já transitou em julgado, razão pela qual a reforma da sentença deve ser requerida nas vias processuais próprias – no caso a revisão criminal. 2. Ausente prova plena que determine a absolvição na estreita via mandamental. 3. A negativação da conduta social foi devidamente fundamentada na origem, no fato do réu estar habitualmente bêbado e drogado, bem como na necessidade constante de pedir dinheiro à família para comprar drogas e pagar dívidas com traficante. 4. Regime fechado fixado ao réu: nos termos da segunda parte do caput do art. 33 do CP, o regime prisional inicial para crimes puníveis com detenção é o semiaberto ou o aberto, o que, aplicada apenas pena de detenção ao réu, sustenta constrangimento ilegal, mostrando-se, na espécie, adequado o regime semiaberto, em face da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas presentes. 5. Pelo não conhecimento do RHC, mas pela concessão, de ofício, de parcial ordem de HC, para alterar o regime prisional inicial para o semiaberto” (documento eletrônico 48).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão ora combatida: 



    ”PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO 147 DO CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. No caso, o pleito de absolvição quanto ao delito de ameaça não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, o fato do réu estar habitualmente bêbado e drogado, bem como a necessidade constante de pedir dinheiro à família para comprar drogas e pagar dívidas com traficante, como consignado na sentença, permite a valoração negativa da conduta social.



    3. No tocante ao regime prisional de cumprimento da pena, tal matéria sequer foi deduzida nas razões do writ, tratando-se, pois, de inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte, não devendo o agravo ser conhecido no ponto.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (documento eletrônico 23).



    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão (3 anos e 2 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, consideradas as circunstâncias judiciais negativas apontadas na sentença condenatória. Além disso, o paciente é reincidente específico. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Além disso, em parecer, o Ministério Público Federal informa que



    “em consulta site do TJ/ES quanto à apelação 0000999-98.2019.8.08.0062, verifica-se que lá a condenação do ora recorrente transitou em julgado em 03/11/2021 [...]” (pág. 4 do documento eletrônico 48). 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator